Tribunal: TJES
Processo: 5005328-08.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005328-08.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON NERY SACRAMENTO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005328-08.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JEFFERSON NERY SACRAMENTO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES)

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais, notadamente considerando os extratos financeiros do Autor (ID 16707638),
defiro a gratuidade da justiça
.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo Autor
JEFFERSON NERY SACRAMENTO
em face da r. sentença de
ID 16707651
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para reconhecer a
irregularidade da cobrança
a título de Seguro Prestamista, Seguros pessoas Banestes e Seguro pessoas Banestes” bem como da CESTA MULTIVANTAGENS LIGHT,
mas negou acolhimento ao pedido de condenação em danos morais.

Inconformado, o Autor interpôs Recurso Inominado
(ID 16707652)
, pugnando pela reforma parcial da sentença com a consequente condenação do banco recorrido em danos morais.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Autor não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Com efeito, cinge-se a controvérsia recursal à
existência de dano moral decorrente de cobranças indevidas de seguro em contrato bancário.

No caso em tela, embora reconhecida a falha na prestação do serviço quanto à transparência e liberdade de escolha na contratação do seguro, entendo que tal fato, isoladamente, configura
mero descumprimento contratual
.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Turma Recursal, é pacífica no sentido de que o
inadimplemento de cláusulas contratuais, sem a demonstração de violação a direitos da personalidade, não gera automaticamente o dever de indenizar moralmente
. Nesse sentido, segue julgado do STJ:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de que o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização, considerando como hipótese de mero dissabor do cotidiano.
Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.485.695 – GO, 24 de setembro de 2019(Data do Julgamento).

No caso sub examine, não restou comprovado que o autor tenha sofrido humilhação, exposição indevida ou privação de recursos essenciais que comprometessem sua subsistência, tratando-se de descontos de pequena monta (R$ 3,17 a título de seguro prestamista).

O aborrecimento experimentado, embora legítimo, insere-se nos percalços da vida em sociedade e nas relações de consumo contemporâneas.

Reforça-se, portanto, o fundamento sentencial: a ilegalidade da cobrança gera o direito à repetição dos valores, mas não presume o dano moral (
in re ipsa
), o qual exigiria prova de abalo psicológico extraordinário, o que não ocorreu nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente, ora Autor (vencido) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)